Tribunal: TJSP
Processo: 2247825-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da Câmara Legislativa ré de ocorrência de vício de contradição no acórdão ao não declarar a constitucionalidade dos cargos comissionados de Assessor de Imprensa, Diretor Administrativo e Diretor Geral Administrativo, que preenchem os pressupostos constitucionais – Pedido de alteração da modulação dos efeitos em razão das restrições criadas pela pandemia

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da Câmara Legislativa ré de ocorrência de vício de contradição no acórdão ao não declarar a constitucionalidade dos cargos comissionados de Assessor de Imprensa, Diretor Administrativo e Diretor Geral Administrativo, que preenchem os pressupostos constitucionais – Pedido de alteração da modulação dos efeitos em razão das restrições criadas pela pandemia COVID-19 - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada – Nova disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do Novo C.P.C.) – Situação em que no acórdão ficou expressa a inconstitucionalidade dos cargos impugnados, por incompatíveis com os pressupostos constitucionais e jurisprudenciais para o alto nível de comissionamento – MODULAÇÃO – Município de Piracaia que está inserido na DRS VII (Campinas) do Plano São Paulo, estando atualmente na sua fase amarela em transição para a verde, de modo que não há obstáculos para as atividades da Câmara Legislativa, presencialmente ou em sistema remoto, com os protocolos sanitários necessários – Situação, ainda, que os cargos comissionados em discussão não são imprescindíveis ao atendimento direto aos munícipes, e podem ser ocupados por servidores concursados mediante gratificação - Embargos rejeitados.*